Tribunal: TCU
Processo: 013.895/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6952/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de reforma de Décio Brito de Azevedo, emitido pelo Comando da Aeronáutica, julgado legal pelo Acórdão 5173/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram expedidas determinações; considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa do Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; e considerando que o órgão jurisdicionado já formulou pedido similar anteriormente, autorizado pelo Acórdão 6361/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, em acatar o pedido feito pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando por 30 dias, a contar desta decisão, o prazo para cumprimento do subitem 9.3 do Acórdão 5173/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos . 1. Processo TC- Processo 013.895/2025-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Decio Brito de Azevedo (XXX.244.724-XX) 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há